Tribunal: TJPA
Processo: 0038773-74.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0038773-74.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: MONICA ANDREA OLIVEIRA HOLLANDA

INTERESSADO: JOSE RENATO RABELO SILVA, LUDYMILA ANDRADE REGIS, CARLOS EDUARDO LUNA GOES, PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES, ANA PAULA DOS SANTOS LIMA, MAURO ROBERTO MENDES DA COSTA JUNIOR, CLAUDIA TERESINHA GUERREIRO PITMAN MACHADO, SIMONE SORAIA SA FIGUEIREDO, EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DE MOURA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE BAIXA DOS AUTOS

AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
,
SOB JUSTIFICATIVA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
(FALTA DE CITAÇÃO
DA PARTE
)
.
PENDENTES
RECURSOS
DE

AGRAVO
PARA DESTRANCAR RECURSO
S

EXTRAORDINÁRIO
S
(SENTIDO LATO)
. I
NVIA
BILIDADE.

1 – A n
ão o
corrência de trânsito em julgado
;
a orientação
jurisprudencial
d
e que matéria de ordem pública
, embora oponível a qualquer momento, pode estar
passível de prescrição
;
e a ausência de competênci
a do Vice-Presidente
,

a qual
se encerra a
depois

de
proferido o juízo de admissibilidade,
confor
me inteligência dos §§1º e 2º do
art. 1030 do CPC, não a
utorizam o acolhimento do pedido
.

2
– R
ecurso
conhecido e
improvido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer, porém
negar provimento ao
agravo interno em recurso especial
e
extraordinário
em apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema.

RONALDO MARQUES VALLE

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º

0038773-74.2010.8.14.0301

AGRAVO INTERNO

EM RECURSO ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO

EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MÔNICA ANDREA OLIVEIRA HOLLANDA

REPRESENTANTE: MÔNICA ANDRÉA OLIVEIRA

HOLLANDA
(
OAB/PA 13.090
)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
SÉRGIO OLIVA REIS (
PROCURADOR
DO ESTADO)

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
RONALDO MARQUES VALLE
:

Trata-se de
agravo interno
(ID

n
º
5
.533.166
)
,
interposto por
M
Ô
NICA ANDREA OLIV
E
IRA HOLLA
N
DA
,
com base
no art. 1021 do CPC e
266 do Regimento Interno
,
contra decisão
d
o
Vice-Presid
ente

sob o ID de nº
5.370.308,

que
não
a
colheu seu pedido

de
chamamento do feito à ordem, para

que os
presentes
autos fossem encaminhado
s
à vara de origem
e lá realizado novo
julgamento
, sob
a justificativa
de que h
averia
matéria de ordem públic
a
a

ser urgentemente apreciada.

A
decisão im
pugnada assim se posicionou:

“
Verifico que a questão da devolução do processo à vara de origem já foi suscitada pela

mesma parte na petição de Id
5219277, tendo sido apreciada e indeferida na decisão Id 5257780:

‘
Os pedidos formulados pelos autores/requerentes para que os autos sejam remetidos

ao juízo de 1º grau, em virtude de anulação da sentença pelo tribunal, no julgamento

das apelações cíveis e reexame necessário não implicam em renúncia ao direito de

recorrer ou desistência recursal (
arts
. 998 e 999 do Código de Processo Civil),

hipóteses em que ocorreria o trânsito em julgado da decisão recorrida e
a mesma

poderia surtir seus efeitos, qual seja, o retorno para novo julgamento pelo juízo de

origem
’
.

Assim, deixo de apreciá-la.
’

Quanto à alegação de ausência de citação/intimação do INSTITUTO MOVENS, ao

argumento de se tratar de matéria de ordem pública e apreciável de ofício a qualquer tempo,

entendo por exaurida a competência deste juízo de admissibilidade recursal, razão pela qual

referido pedido deve ser direcionado diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, a quem

competirá a apreciação dos agravos interpostos.
”

O agravo interno renova
a
tese de que a presença
de matéria de ordem pública
(
a não citação
do instituto MOVENS no Juízo de ori
g
em
)
obrigaria
a baixa imediata
dos autos pelo Vice-Presidente, a quem os autos vier
a
m conclusos
por força
da
interposição de recursos extraordinários
.

Foram apresentadas contr
arrazões

(ID nº 5.771.634).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
E EXTRAORDINÁRIO
EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 00
38
773-74.2010.8.14.0301

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
Ronaldo Marques Valle
:

Depreende-se dos autos
que a ora recorrente
e outros
autores
, na origem,
aju
izaram
ação ordinária contra o Estado do Pará
e o
I
nstituto MO
VENS,
tendo em vista
alegadas irregularidades
na pro
va objetiva para o cargo de delegado de polícia
(C-149
/2009), obtendo deci
sões
fa
voráveis que lhes permitiram

participar
de fases subsequentes do certame.

Todavia
, em recurso de apelação

movido
pelo Estado
, a sentença
foi anulada
, sendo
manejados
,

na sequência
,

embargos de
declaração

(
que mant
iveram
a nulidade da sentença
)
,

recursos especiais e extraordinários
e recursos de agravo
com base no at. 1042 do CPC
-

estando
os
últimos
,
atualmente,
penden
te
s
de juízo de retra
tação ou remessa
aos tribunais superiores.

N
esse momento,
a
recorrente
-
que não
interpôs
recurso
especial e nem
extraordinário – atravessou o pleito
denegado
,

revestida da convicção
de que a suposta
presença de matéria de ordem pública
(a não
citação
do
instituo MOVENS)
, autoriza
ria

a
remessa dos autos ao

j
uízo
de primeiro grau
pelo
Vice-Presidente
.

Ma
s

assim não aconte
ce, pois,
a
inda que
se
desconsiderasse
como óbices
processuais

a tal
pretensão
,

a
não ocorrência do trânsito em julgado e a orientação jurisprudencial de que matéria de ordem pública
,

embora oponível a qualquer momento
,
pode
, sim,
estar
sujeita à preclusão
(
quando não
prequestionada
, por exemplo
;

AgInt
no
REsp
1903615/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021,
DJe
14/09/2021
)
,

há de se pon
d
erar

que
o
juízo de
prelibação dos recursos extraordinários
(
aqui empregado no
sentido lato)

não autoriza que
o
Vice-Presidente
transborde

as balizas estreitas
que
delimitam
a sua atuação
nesta fase

– restrita
, basicamente,

a aferir a possibilidade de subida ou não desses recursos
às cortes

superiores
-

e
usurpe atos que

melhor se ajustaria
m

ao

r
elator do
acórdão
, juiz natural do feito.

Além do m
a
is,
com a
não admissão
ou negativa

dos
rec
ursos
extraordinários
(ID
nº 4.625.056)
,
a
competência do Vice-Presidente
está e
n
cerr
ada
, conforme
se depreende do
§§ 1º e 2º do art. 1030 do CPC.

Diante de todo
o exposto,
voto pelo não
provimento
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

RONALDO MARQUES VALLE

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2021